Tribunal: STF
Processo: HC 263935
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA POSSE DE DROGAS PARA O CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL: PRESUNÇÃO DE “USUÁRIO” (§ 2º DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006) AFASTADA PELAS PROVAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCABÍVEL REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. AGRAVO RGIMENTAL DESPROVIDO.